Tribunal: TJDFT
Processo: 0714463-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714463-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FREITAS &amp; RODRIGUES CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, ANTONIO REINALDO DE AGUIAR FREITAS DECISÃO BANCO BRADESCO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 153758789, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra ANTONIO REINALDO DE AGUIAR FREITAS e FREITAS &amp; RODRIGUES CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP, que indeferiu a renovação das pesquisas Sisbajud, com reiteração automática das ordens de bloqueio, e Infojud, in verbis: “Chamo o processo à ordem. Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de suspensão, formulado ao ID. 119358507, porquanto os autos já foram suspensos ao ID. 36854797, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. No que se refere ao pleito de pesquisas de bens e de valores do devedor, por meio da utilização do Sisbajud de forma reiterada, além do sistema Infojud, observo que tais diligências foram realizadas diversas vezes nos autos, retornando infrutíferas. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. Quanto ao mais, a presente execução é fundada em cédula de crédito bancário (ID. 36854575). Dos autos, observa-se a determinação de suspensão do processo até 16/10/2019 (ID. 36854797), nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, considerando a ausência de bens do devedor passíveis de penhora aptos a satisfazer a obrigação. Desse modo, por ora, quanto à eventual ocorrência de prescrição intercorrente, digam as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 10 c/c §5° do art. 921, ambos do CPC. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Consoante orienta a jurisprudência deste TJDFT, é admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud (que substituiu o Bacen Jud a partir de 8/9/20) e de bens pelo sistema Infojud, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Examinada a execução originária, vê-se que foi ajuizada em 2015; a dívida atualizada até 2020 era de R$ 248.759,34 e a última pesquisa Sisbajud foi realizada em 08/11/2021 (id. 107981310) e a Infojud, em 03/03/2022 (id. 117142806), ambas infrutíferas. Assim, diante do lapso de tempo decorrido desde a última pesquisa Sisbajud, há probabilidade do direito. O perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo também está configurado, observado que o MM. Juiz, decorrido o prazo suspensivo, já intimou as partes acerca da prescrição intercorrente. Isso posto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para que seja realizada a pesquisa de ativos financeiros dos executados via Sisbajud. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora